Tribunal: TJPA
Processo: 0800633-21.2023.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800633-21.2023.8.14.0029

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ALEXANDRE SENADO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800633-21.2023.8.14.0029

APELANTE: ALEXANDRE SENADO MARTINS

ADVOGADO: PAULO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - OAB PR106319-A, LUCAS GABRIEL RIBEIRO BORGES - OAB PR111629-A

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB PA20601-A, BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que alegou ter sido induzido a contratar empréstimo consignado, sendo surpreendido com contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável. A sentença declarou a nulidade do contrato, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável em face da ausência de comprovação documental; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo o banco responsável por comprovar a validade do contrato e a efetiva contratação pelo consumidor.

O banco apelante não apresentou o contrato nem comprovou a transferência dos valores à parte autora, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, o que justifica a declaração de inexistência do débito.

Os descontos realizados no benefício previdenciário do autor, sem comprovação da contratação, caracterizam cobrança indevida, tornando aplicável a restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A jurisprudência do STJ entende que a repetição em dobro independe da comprovação de má-fé, bastando a demonstração da cobrança indevida em violação à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da contratação válida do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável impõe a declaração de inexistência do débito.

A repetição do indébito em dobro é cabível nas hipóteses de cobrança indevida, independentemente da comprovação de má-fé, quando configurada violação à boa-fé objetiva.

Cabe ao fornecedor o ônus de comprovar a contratação válida e a entrega dos valores ao consumidor em contratos firmados sob a égide do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.02.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A., em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO / NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO E INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS ajuizada e por ALEXANDRE SENADO MARTINS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Aduziu a autora em sua peça inicial (ID n°
26599754
), que firmou contrato de empréstimo com a parte ré, ora apelada, porém afirma que imaginou se tratar de um contrato de empréstimo consignado tradicional e foi ludibriada, pois o banco realizou o empréstimo na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Sustentou que se trata de contratação simulada e ardilosa, cuja dívida mostra-se impagável por abater apenas encargos e juros mensais, sem amortização do saldo devedor;

Requereu, ao final, pela cessação imediata dos descontos, declaração de inexistência da dívida, repetição do indébito e condenação em danos morais, sugerindo fixação em valor compatível com a capacidade econômica da instituição ré.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 26599771) alegando, em resumo, que os descontos objeto da demanda são legítimos, uma vez que a autora firmou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e realizou saque com a incidência de encargos, que foram previamente informados, alega por fim que todas as informações acerca do serviço contratado foram prestadas e que os valores foram depositados na sua conta. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito. Aduz ainda não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 26599784) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial para
declarar a nulidade do contrato de empréstimo nº 229722461523, incluído em 18/09/2018, condenar o banco réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora, com atualização pela taxa SELIC desde cada desconto, bem como julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID n°

26599787), o banco apelante reitera que
a contratação do cartão de crédito consignado deu-se de forma regular, mediante assinatura da cédula de crédito bancário e apresentação de documentos pessoais e que, portanto, inexiste ilicitude na conduta da instituição financeira, o que afasta a repetição do indébito e qualquer indenização por danos materiais ou morais.

Afirma que a obrigação de fazer determinada na sentença é impossível de ser cumprida, por tratar-se de contrato já averbado perante o INSS, impossibilitando qualquer modificação em sistema.

Defende que inexiste dano material a ser reparado, pois a cobrança se deu em razão de contratação legítima.

Subsidiariamente, requer, caso mantida a condenação, que a restituição ocorra de forma simples e que eventual indenização por dano moral — que, no caso, sequer foi fixada — seja reduzida.

Assim, pugna pela reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos autorais, a inversão da sucumbência, e, subsidiariamente, a redução do quantum em caso de eventual manutenção da condenação.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 26599794.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação da sentença proferida em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Passa-se à análise dos pedidos do apelante de reforma da sentença de mérito.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No caso em tela, a parte autora se insurge contra os descontos realizados em sua aposentadoria que, com base nos documentos fornecidos pelo INSS, acredita serem oriundos de empréstimo consignado realizado por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignada feito em seu nome junto ao Banco requerido, porém sem a sua autorização.

O banco, por sua vez, alega que o autor contratou o cartão e o utilizou para recebimento do valor.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelante
não juntou nos autos os contratos objeto do litígio e muito menos comprovou a transferência dos valores para conta do consumidor
, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico que teoricamente celebrou com a parte. Ressalto que cabia ao banco a produção da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Caberia ao réu, ante as alegações da parte autora de que não contratou o empréstimo, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Para tanto, bastaria apresentar o contrato firmado e o comprovante de que os valores requisitados foram devidamente entregues ao demandante. Entretanto, conforme dito acima, o demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência da negociação jurídica,
pois não apresentou qualquer documento que atestasse a realização do contrato de empréstimo, nem mesmo as faturas do cartão imputado ao autor.

Logo, de imediato, verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pelo apelado nem tampouco a utilização deles de modo a justificar as cobranças realizadas.

Por sua vez, a parte autora trouxe aos autos extratos do seu benefício do INSS que comprova os descontos.

Assim, o apelado quando verificou e confirmou a fraude, deveria ter imediatamente providenciado a correção de seu erro. Entretanto, ao invés disso, prosseguiu na tentativa de cobrar do apelante valores que já sabia serem indevidos.

Isto posto, correta a sentença do Juízo que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes, no que se refere ao contrato.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, por conta da declaração de inexistência da relação jurídica, entendo que deve ser mantida a sentença.

A inexistência do débito se dá em razão da clara irregularidade existente e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta da apelante foram realizados de forma indevida e por possível fraude.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A condenação do apelado à repetição do indébito é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato, em especial quando há fortes evidências de existência de fraude.

Em verdade, o banco deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Deste modo, compreendo que deve ser mantida a sentença para condenar o apelado a devolver em dobro os valores descontados relativos ao contrato de empréstimo consignado através de cartão RMC, a ser apurado em liquidação de sentença ou cumprimento de sentença.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO

DEVENDO SER MANTIDA

IN TOTUM A SENTENÇA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Por fim, condeno o apelante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025